Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001136-37.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CELSO CEZIMBRA - CPF: 514.263.901-49 (VÍTIMA), MARIA EUNICE DA SILVA - CPF: 522.090.831-68 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 129, § 1o, INCISO I E § 10, DO CP – PLEITO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE 30 DIAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE LAUDO COMPLEMENTAR OU PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO PROVIDO.

A inexistência de laudo complementar que comprove que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais, por mais de 30 dias, não suprida por outro meio de prova, afasta a qualificadora do inciso I do § 1o do art. 129 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Maria Eunice da Silva
contra a sentença proferida nos autos da ação penal (código n. 90462), que, ainda na 1a fase do rito do júri, desclassificou o delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada, inicialmente imputado, para lesão corporal de natureza grave, ocorrido no âmbito doméstico, que resultou na incapacidade da vítima para as ocupações habituais, por mais de 30 dias, impondo-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto (Id 31637996).

Nas razões recursais, a recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, argumenta ser equivocada a tipificação da conduta no art. 129, § 1o, inciso I, do CP, uma vez que não ficou devidamente comprovada a incapacidade da vítima para as suas ocupações habituais por mais de 30 dias, motivo pelo qual deve ser operada a desclassificação para aquela prevista no art. 129, § 9o, do CP (Id 31638004).

O Ministério Público ofertou contrarrazões, pugnando pelo provimento do recurso defensivo, pelos mesmos argumentos apresentados pela defesa (Id 31638005).

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id 31638001).

A Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo
provimento
do recurso defensivo (Id 36433954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020